Tribunal: STF
Processo: ARE 1535714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO GENITOR DA VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 217-A C/C 226, II E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).



    1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS, POSSUI RELEVANTE VALOR PROBANTE, AINDA MAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS. A VÍTIMA DECLAROU COM DETALHES AS SITUAÇÕES SEXUAIS A QUE FOI SUBMETIDA PARA SATISFAZER A LASCÍVIA DO APELANTE, O QUE FOI CORROBORADO COM O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, QUE FORAM UNÍSSONAS AO RATIFICAR A VERSÃO APRESENTADA POR ELA. IN CASU, O APELANTE TOCOU NAS PARTES ÍNTIMAS DA OFENDIDA E A FEZ TOCAR EM SUA GENITÁLIA, ASSIM, O FATO DE O LAUDO PERICIAL NÃO TER IDENTIFICADO VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL NÃO ESTÁ EM CONTRADIÇÃO COM OS RELATOS DA VÍTIMA, OS QUAIS APONTARAM QUE O APELANTE PRATICARA ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, CARACTERIZANDO TAMBÉM O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.



    2. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. VÍNCULO ENTRE VÍTIMA E RÉU EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA MANTIDA. O JUÍZO PRIMEVO RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA ORA MAJORANTE POIS O RÉU É PAI DA VÍTIMA. ESCLAREÇO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ESTÁ ASSENTADA NO SENTIDO DE QUE A ALUDIDA CAUSA DE AUMENTO INCIDE SE O AGENTE É ASCENDENTE, PADRASTO OU MADRASTA, TIO, IRMÃO, CÔNJUGE, COMPANHEIRO, TUTOR, CURADOR, PRECEPTOR OU EMPREGADOR DA VÍTIMA OU POR QUALQUER OUTRO TÍTULO TIVER AUTORIDADE SOBRE ELA, E NÃO CONTEMPLA INTERPRETAÇÃO RESTRITA AO SEIO FAMILIAR DA VÍTIMA, MAS QUALQUER SITUAÇÃO NA QUAL HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DE AUTORIDADE DO AGENTE CRIMINOSO SOBRE A VÍTIMA.



    3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.



    NOVA DOSIMETRIA. 1ª FASE: PENA-BASE EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE, PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA NO PERCENTUAL DE 1/6, TORNANDO-A EM 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. 3ª FASE: AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE ELEVO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/2, TORNANDO-A EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO. ALÉM DISSO, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, DEVENDO INCIDIR O AUMENTO DE 2/3, TORNANDO A REPRIMENDA CONCRETA E DEFINITIVA EM 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente